Tribunal: STF
Processo: HC 260471
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Moreira em favor de Cleber Juventino Aparecido, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1.002.981/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No que tange ao reconhecimento da atenuante da confissão, não verifico interesse de agir do impetrante nesse sentido, uma vez que sua incidência já foi reconhecida pelas instâncias de origem que procederam, inclusive, ao novo cálculo dosimétrico, conforme se verifica às e-STJ, fls. 25/26. 



    2. Já em relação ao vindicado decote da agravante da reincidência, verifico que essa insurgência não foi submetida à apreciação e, tampouco, analisada pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente aventada nesta impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    4. A pena-base do paciente, pelo homicídio, foi exasperada em 18 anos, em razão do desvalor conferido à sua culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, maus antecedentes, personalidade, conduta social e motivos do crime. Em relação aos maus antecedentes, devido à condenação anterior por crime de roubo qualificado (e-STJ, fl. 29), inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto. 



    5. A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, essa vetorial e as circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis, em virtude de o paciente, fisicamente superior à vitima e lutador de artes marciais (MMA), em meio à discussão, haver apertado o pescoço da vítima até que ela perdesse os sentidos, utilizando as próprias roupas da ofendida para amarrar seus pés e suas mãos. Ademais, quando ela retomou os sentidos, foi novamente atacada com golpes de faca e o corpo colocado em um saco plástico e arremessado de considerável altura, próxima a represa de Nazaré Paulista. O crime foi cometido após o casal manter relacionamento íntimo, o que leva a crer que a vítima jamais poderia imaginar que sofreria tão violento golpe que a vitimou. A vítima teve as mãos e pés amputados, conforme constou no laudo de fl. 404, sofrendo diversas perfurações no corpo (e-STJ, fl. 29). Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessas vetoriais, inclusive em maior extensão. Precedentes. 



    6. No que tange à personalidade do paciente, tem-se que resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na espécie, essa vetorial foi negativada porque ele possuía comportamento possessivo e controlador em face da vítima, conforme se depreende da inquirição das testemunhas, além do modus operandi na pratica do crime ter revelado sua frieza comportamental. Isso porque, após o crime, ligou para a amiga da vítima, mencionando que não sabia de seu paradeiro (e-STJ, fl. 29). Esse proceder revela, sem sombra de dúvida, trata-se de uma pessoa fria e calculista, inexistindo ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, também em maior extensão. Precedentes. 



    7. No tocante à conduta social, tem-se que ela deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. Na hipótese dos autos, essa vetorial foi desabonada em virtude do temor causado pelo paciente às pessoas próximas à vítima, pois conforme relatado pela irmã da vítima, o réu a afastou de seu círculo social como segurança, tinha tratamento rude com as pessoas. Certa feita, o réu, em uma "balada" ligava para outras pessoas, visando juntar uma turma para ameaçar um terceiro que ele "achava" que teria olhado para a vítima, em claro desajuste social (e-STJ, fls. 29/30). Nesses termos, reputo plenamente justificado o desvalor conferido a essa circunstância pelas razões apresentadas. Precedentes. 



    8. As consequências do delito, por sua vez, foram consideradas desfavoráveis, em virtude de o paciente haver tirado a vida de uma jovem que deixou um filho menor, na época com 10 anos de idade, sendo presumido o abalo psicológico da prematura morte violenta da genitora, além do abalo psicológico a seus familiares, pois o corpo só foi encontrado um mês após seu desaparecimento, com os pés e mãos decepados, assim como a cabeça (e-STJ, fls. 24 e 30). Nesse contexto, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, também em maior extensão. Precedentes. 



    9. Por fim, em relação aos motivos do crime, foi reportado que o móvel da atuação criminosa do réu foi uma suposta mensagem recebida pela vítima no celular (e-STJ, fl. 29); o que, demonstra a insignificância da motivação para justificar um ato de tamanha brutalidade, inexistindo ilegalidade em seu desvalor. 



    10. Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nas vetoriais desabonas e, tampouco, no incremento operado. 



    11. Agravo regimental não provido”. (eDOC 4) 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 41 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e VI, e § 2º-A, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). (eDOC 5)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena ao patamar de 30 anos de reclusão. (eDOC 2)



    Ainda inconformada com a dosimetria da pena, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 3). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 4)



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera as alegações expostas no STJ.



    Aduz a existência de impropriedade na fixação da pena-base, ao argumento de que 8 circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.



    Pleiteia, assim, a concessão da ordem para que seja readequada a individualização da pena.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Além disso, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Entretanto, nenhuma dessas preliminares podem ser superadas neste caso concreto.



    Para melhor entendimento, transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “II. Da pena-base para o crime de homicídio 



    De início, ressaltei que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente era possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Ademais, asseverei que a legislação brasileira não previa um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Ademais, a exasperação da pena-base deveria estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais deveriam desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    Sob essas balizas, ao julgar o apelo defensivo, o Relator do voto condutor do acórdão revisou a sanção do paciente para esse delito, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 23 /24, destaquei): 



    [...]



    A pena-base foi acertadamente fixada no máximo previsto para o tipo penal. 



    A e. magistrada de primeiro grau apresentou fundamentação irretorquível e idônea ao reconhecimento de todas as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu. 



    [...] 



    A culpabilidade e circunstâncias foram diferenciadamente mais graves O réu se valeu da desmedida força física e esganou a ofendida até esta perder os sentidos. Depois amarrou pés e mãos da vítima com a própria roupa. A golpeou com a faca quando ela recobrou a consciência . impingindo dor e sofrimento. 



    O réu ostenta maus antecedentes (fls. 682). 



    A personalidade é desajustada, pois o réu tinha comportamento . possessivo e controlador, fato presenciado pelas testemunhas A conduta social, igualmente, era prejudicial, pois sua agressividade e necessidade de controlar a vítima ocasionou o afastamento desta do seu círculo de amizade. 



    Por fim, as consequências foram terríveis na medida em que a vítima deixou um filho de dez anos de idade e o abalo psíquico aos familiares foram manifestados nos autos, uma vez que o corpo somente foi encontrado um mês depois do desaparecimento e durante todo este . período a família sofreu a dor sem notícias da pessoa querida. 



    No mais, o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição. Os pés e mãos foram decepados, assim como a cabeça, evidenciando a perversidade do acusado. 



    No tocante ao crime de ocultação de cadáver a base foi fixada no dobro considerando a culpabilidade, circunstâncias e consequências da conduta. 



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a pena-base do paciente, pelo homicídio, foi exasperada em 18 anos, em razão do desvalor conferido à sua culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, maus antecedentes, personalidade, conduta social e motivos do crime. Em relação aos maus antecedentes, devido à condenação anterior por crime de roubo qualificado (e-STJ, fl. 29), inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto. 



    Quanto à culpabilidade, como circunstância judicial, ressaltei que estava afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deveria destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, essa vetorial e as circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis, em virtude de o paciente, fisicamente superior à vitima e lutador de artes marciais (MMA), em meio à discussão, haver apertado o pescoço da vítima até que ela perdesse os sentidos, utilizando as próprias roupas da ofendida para amarrar seus pés e suas mãos. Ademais, quando ela retomou os sentidos, foi novamente atacada com golpes de faca e o corpo colocado em um saco plástico e arremessado de considerável altura, próxima a represa de Nazaré Paulista. O crime foi cometido após o casal manter relacionamento íntimo, o que leva a crer que a vítima jamais poderia imaginar que sofreria tão violento golpe que a vitimou. A vítima teve as mãos e pés amputados, conforme constou no laudo de fl. 404, sofrendo diversas perfurações no corpo (e-STJ, fl. 29). Essas circunstâncias demonstraram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessas vetoriais, inclusive em maior extensão.



    [...]



    No que tange à personalidade do paciente, asseverei que resultava da análise do seu perfil subjetivo, no que se referia a aspectos morais e psicológicos, para que se aferisse a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na espécie, essa vetorial foi negativada porque ele possuía comportamento possessivo e controlador em face da vítima, conforme se depreende da inquirição das testemunhas, além do modus operandi na pratica do crime ter revelado sua frieza comportamental. Isso porque, após o crime, ligou para a amiga da vítima, mencionando que não sabia de seu paradeiro (e-STJ, fl. 29) 29). Esse proceder revelou, sem sombra de dúvida, tratar-se de uma pessoa fria e calculista, inexistindo ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, também em maior extensão.



    [...]



    No tocante à conduta social, asseverei que deveria ser entendida como o temor causado pelo agente, pois tratava-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. Na hipótese dos autos, essa vetorial foi desabonada em virtude do temor causado pelo paciente às pessoas próximas à vítima, pois conforme relatado pela irmã da vítima, o réu a afastou de seu círculo social e, como segurança, tinha tratamento rude com as pessoas. Certa feita, o réu, em uma "balada" ligava para outras pessoas, visando juntar uma turma para ameaçar um terceiro que ele "achava" que teria olhado para a vítima, em claro desajuste social (e-STJ, fls. 29/30). Nesses termos, reputei plenamente justificado o desvalor conferido a essa circunstância pelas razões apresentadas.



    [...]



    As consequências do delito, por sua vez, foram consideradas desfavoráveis, em virtude de o paciente haver tirado a vida de uma jovem que deixou um filho menor, na época com 10 anos de idade, sendo presumido o abalo psicológico da prematura morte violenta da genitora, além do abalo psicológico a seus familiares, pois o corpo só foi encontrado um mês após seu desaparecimento, com os pés e mãos decepados, assim como a cabeça (e-STJ, fls. 24 e 30). Nesse contexto, também não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, também em maior extensão.



    [...]



    Por fim, em relação aos motivos do crime, foi reportado que o móvel da atuação criminosa do réu foi uma suposta mensagem recebida pela vítima no celular (eSTJ, fl. 29); o que, demonstrou a insignificância da motivação para justificar um ato de tamanha brutalidade, inexistindo ilegalidade em seu desvalor. 



    Nesse contexto, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada nos fundamentos apresentados para justificar o desvalor conferido às referidas circunstâncias judiciais, e concluí que as pretensões formuladas pelo impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes”.



    Percebe-se que a pena-base foi fixada a partir das circunstâncias concretas do crime e foram atendidos os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Conforme destacado anteriormente, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 199.370 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)



    Considerando os fundamentos assentados pelas instâncias anteriores, constata-se que houve a devida motivação na dosimetria da pena do paciente. Assim, não se reconhece desproporcionalidade que caracterize manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente